Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700470-63.2024.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: KALEBE SILSON MOREIRA EVANGELISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta que a extinção foi desproporcional, pois o processo era recente, e que não houve intimação pessoal válida, uma vez que a notificação ocorreu apenas via sistema eletrônico. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação realizada por meio eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC para extinção do processo por abandono da causa; e (ii) analisar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi desproporcional diante do estágio processual. III. Razões de decidir 3. A intimação realizada por meio eletrônico é válida como intimação pessoal, conforme dispõe o art. 43 do Provimento no 12 da Corregedoria, o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, desde que a parte esteja devidamente cadastrada no sistema do PJe. 4. Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de intimações e citações, sendo desnecessária a intimação por mandado ou via postal quando a comunicação ocorre pelo meio eletrônico oficial. 5. O autor possui cadastro no sistema PJe, de modo que a intimação eletrônica realizada atende aos requisitos legais, suprindo a exigência de intimação pessoal antes da extinção do processo por abandono. 6. A extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do autor por mais de 30 dias após a intimação, está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. 7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a previsão normativa para extinção do processo por abandono reflete a necessidade de assegurar celeridade e efetividade ao andamento processual. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, ao considerar a intimação eletrônica como pessoal. Afirma que o processo foi extinto por abandono de causa sem que houvesse intimação pessoal da parte autora. Aduz que as intimações eletrônicas, via sistema, não substituem a regra estampada na referida norma. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte.” (RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028